Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-51.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012572-51.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 749.427.604-10 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON INACIO DA SILVA - CPF: 688.834.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIRA VILHARGA PAVAO - CPF: 952.241.301-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – ROUBO SIMPLES
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE OPERAR A CONDENAÇÃO

–
1. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06
– POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELADO – PROCEDIDA A REFORMA –
2. SUSCITADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO, ANTE A AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –
INVIABILIDADE
–
FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO –
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTA PARTE
–

RECURSO
PACIALMENTE PROVIDO, SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Demonstrado nos autos, sobretudo através da confissão, que o apelado transgrediu as medidas protetivas, ao ingressar na moradia da vítima, em notória afronta à determinação judicial, torna-se imperativo o seu enquadramento na infração tipificada pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2.

Diante da existência de dúvida substancial em relação à efetiva ocorrência do delito de furto, uma vez que não foi devidamente estabelecida nos autos a titularidade dos objetos alegadamente subtraídos, correta a sentença singular, ao adotar o princípio jurídico
in dubio pro reo
para absolver o apelado quanto à conduta de subtrair os objetos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença anexada sob ID. 167472264, em que se
absolveu

Luiz Rodrigues da Silva
da prática dos crimes

de
Descumprimento de Medidas Protetivas e Roubo Simples
(art. 24-A da Lei 11.340/06 c.c. artigo 157,
caput
, c.c. artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal).

Em suas
razões
recursais, o representante do Ministério Público aduz que de fato os elementos são frágeis para evidenciar a prática de violência e grave ameaça a consubstanciar o crime de roubo, porém
são suficientes para alicerçar
o
édito condenatório
pela prática
dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e furto simples,
pugnando, assim, pela reforma da sentença para imperar a condenação do apelado. (Id.
167472266)
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 167472273).

A douta
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito (Id.
176234695)
.

“Ementa: Recurso de Apelação. Suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e furto. Sentença Absolutória. Irresignação ministerial. Pleito condenatório. Parcial possibilidade. Provas suficientes do cometimento do crime previsto no artigo 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, contudo, não existem elementos probatórios suficientes para a condenação pelo delito capitulado no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na exordial acusatória que no dia 28.8.2022, na cidade de Tangará da Serra,
Luiz Rodrigues da Silva,
de forma consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, em favor da vítima
Ivanira Vilharga Pavão.
(Fato 1)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Luiz Rodrigues da Silva,
subtraiu para si, mediante violência, 1 botijão de gás, 1 smartphone e 1 carteira com documentos, pertencentes à vítima
Ivanira Vilharga Pavão.
(Fato 2).

Nesse contexto, ele foi denunciado
e
após regular tramitação processual, o juízo de 1º Grau entendeu por bem
absolvê-lo
das imputações previstas nos art. 24-A da Lei 11.340/06 c.c. artigo 157,
caput
, c.c. artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por entender não haver provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Da sentença absolutória, insurge o Órgão da Acusação, objetivando a condenação do apelado, asseverando que de fato inexistem provas quanto a existência da violência ou grave ameaça, porém, as provas produzidas são suficientes para comprovar a prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e furto simples, e, assim, fundamento um édito condenatório.

Após análise acurada dos autos, levando em consideração todas as provas produzidas, entendo que o recurso manejado pelo Cúpula Ministerial merece parcial provimento.

Quanto ao crime de
Descumprimento de medidas protetivas
sabe-se que ele
se
consuma quando o agente, de qualquer forma, livre e consciente, deixa de cumprir as restrições que lhe foram impostas quando do deferimento de
medidas protetivas
em favor da vítima.

Fazendo a subsunção do raciocínio acima, com as provas coligidas ao feito se constata que o
pleito

condenatório comporta provimento.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 167472201 – Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 167472201 – Pág. 9/10), Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas de Urgência (ID. 167472201 – Pág. 39/41), Certidão de Intimação do Apelado (ID. 167472201 – Pág. 37).

A autoria restou incontroversa através da prova testemunhal e das declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal.

Incialmente, é certo que nos autos de nº 1008358-17.2022.811.0055, o Juízo Plantonista de Tangará da Serra/MT, deferiu medidas protetivas em favor da vítima
Ivanira Vilharga Pavão,
dentre as quais “
proibição de frequentar os seguintes locais: residência da vítima, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”.

Desta decisão, o
apelado
foi intimado em data de 25.04.2022, sendo que tais medidas tinham vigência de
6 meses
.

Ocorre que, em completo desprezo a determinação anteriormente exarada, o apelante dirigiu-se a residência da vítima em data de 28.08.2022, em plena vigência da medida protetiva, de onde, supostamente teria subtraído um botijão de gás, documentos e um aparelho celular.

A par disso, a vítima
Ivanira Vilharga Pavão,
relatou em juízo que, foi avisada por vizinhos que o apelante esteve em sua residência, levando um botijão de gás, momento em que acionou a polícia militar. Afirmou que no momento dos fatos, não estava em casa. (ID. 167472242)

Ainda, o policial militar
Hilton Inácio da Silva,
relatou que atendeu a solicitação da vítima, sendo informado que o apelado teria furtado um botijão de gás de sua residência. (ID. 167472242)

Por fim, o próprio apelado
confessou
em seu interrogatório em juízo que esteve na residência da vítima. (ID. 167472242)

Como se vê, das provas colhidas nos autos, restou comprovado que o
apelado
descumpriu a ordem judicial emanada das medidas protetivas de urgência, vez que indevidamente esteve na residência da vítima,
incidindo no tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Ao contrário do juízo de singular, entendo que há provas suficientes a fundamentar um édito condenatório, especialmente diante da confissão realizada pelo
apelado
em juízo, não deixando dúvidas quanto a ocorrência da prática delitiva e, consequentemente da necessidade de sua responsabilização penal.

Nesse sentido:

(...) Demonstrado nos autos que o acusado adentrou na residência da vítima e ainda manteve contato com ela, claro está que o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu
medidas

protetivas
, das quais tinha ciência, sendo de rigor a sua condenação pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. (...)(N.U 0042932-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

(...) “Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as
medidas

protetivas
anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015) (...) (N.U 1001781-58.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Com pesar este relator constata a doença que se alastra pelo nosso país, vez que a violência doméstica, a cada dia, enclausura as mulheres, sendo que nem o nosso sistema de justiça vem se mostrando eficaz para salvaguardar a vida e a liberdade destas.

Assim, é necessária a atuação do Estado para salvaguardar estas vítimas, principalmente neste caso em que restou evidenciada a prática do crime, sendo necessário, portanto, a responsabilização penal do agente, motivo pelo qual,
provejo
o recurso ministerial para
condenar

Luiz Rodrigues da Silva
como incurso no
crime previsto no art. 24-A da Lei n 11.340/06
.

Quanto ao crime de
Furto Simples,
no entanto, entendo não haver lastro probatório seguro para fundamentar uma sentença penal condenatória.

Oras, como se sabe pa
ra haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Tendo isso em mente e olhando as provas colhidas, que remetem ao suposto crime de furto, não encontro a convicção necessária para operar uma condenação, diante disso, o axioma
in dubio pro reo
deve imperar. Explico os motivos.

A denúncia encartada em ID. 167472212 asseverou que o apelante subtraiu 1 botijão de gás, 1 carteira com documentos e 1
Smarthphone
.

Com efeito, em juízo, o
apelante
sustentou que adquiriu o botijão de gás e se dirigiu à residência da vítima com a intenção de reaver o referido objeto antes que este fosse vendido pela vítima.

A defesa anexou à peça processual de ID. 167472221 a nota fiscal relativa à compra de um botijão de gás, onde não se encontra especificado o adquirente, o que, no mínimo, suscita dúvidas quanto à titularidade do bem.

Além disso, no que concerne à carteira contendo documentos e ao aparelho celular, após minuciosa análise dos autos, constata-se que o
Termo de Entrega
registrado em ID. 16747211 – Pág. 34, atestou a restituição dos objetos em questão ao próprio apelado. É pouco plausível que o Delegado de Polícia efetuasse a devolução a alguém não fosse o legítimo proprietário. Portanto, concluo que os mencionados itens eram de posse do próprio apelante, não subsistindo fundamentação para imputar a ocorrência de furto nesta circunstância.

Assim necessária a manutenção da sentença absolutória, p
rincipalmente quando das provas colhidas não se tem a certeza necessários para se prolatar uma sentença tão importante e de profundas alterações na vida do ser humano, como é uma condenação.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada, para absolver o apelado da prática do crime ora clamado.

Assim, passo a dosimetria do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06

O tipo penal incriminado prevê pena de detenção de 3 meses à 2 anos.

Na primeira etapa da dosimetria penal e, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que presente, tão somente a vetorial das
consequências do crime
, pois a vítima se mostrou extremamente amedrontada em juízo, aduzindo que já teve que se mudar de casa diversas vezes na tentativa de fugir do apelado, porém ele sempre a encontra. Nesse contexto, exaspero a pena na fração de 1/8, impondo-lhe a pena-base em
5 meses
e
18 dias.

Na segunda etapa, ausente circunstância agravante, porém presente circunstância atenuante da confissão espontânea, assim, diminuo na fração de 1/6, chegando à pena em formação de
4 meses
e
20 dias
. Ausente causas de aumento e diminuição torno-a definitiva.

Fixo o regime
semiaberto,
para o inicio de cumprimento de pena, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativada, nos termos do art. 33, §§ 2ª, “b”, 3º, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Por todo o exposto,

em
consonância
com
o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para condenar
Luiz Rodrigues da Silva
como autor do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06),
à pena de
4 meses
e
20 dias
de
detenção,
em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023